Tribunal: TJDFT
Processo: 0072283-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0072283-71.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIDIMO RIBEIRO DE SOUZA, FRANCISCO FIRMINO FILHO, GERALDO DE SOUZA, IOLANDA TOME BORGES, JOAO BATISTA CALDEIRA, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDIDIMO RIBEIRO DE SOUZA, FRANCISCO FIRMINO FILHO, GERALDO DE SOUZA, IOLANDA TOME BORGES, JOAO BATISTA CALDEIRA, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA Publicada, em 24.3.10, no DJe, a decisão para que o advogado Reginaldo Caselato restituísse os valores recebidos em duplicidade (p. 156), ele não se manifestou. E, ordenada sua intimação pessoal, o advogado não foi localizado no endereço constante nos autos (IDs 14410958 e 15149063). Consta no AR que se mudou de endereço (ID 17401833). É dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, declinar, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (CPC, art. 77, V). Não observada a regra, considera-se a parte ou seu procurador, regularmente intimado. Essa a disposição do parágrafo único do art. 274 do CPC: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Oficie-se à OAB/DF e à OAB/PR comunicando o recebimento indevido de valor pelo advogado Reginaldo Caselato, OAB/PR 46.563, com cópia da decisão de ID 14410958. À parte credora, que realizou os depósitos em duplicidade, caberá buscar a restituição pelas vias próprias. Intime-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES